Tribunal: TJSP
Processo: 2028603-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos - Exercícios de 2014 e 2017 – Decisão que, reconsiderando a anterior, manteve a penhora sobre o imóvel indicado, conferiu o depósito do lote à exequente, na pessoa de seu Procurador Municipal e indeferiu o pedido de obstrução em relação a eventuais obras no imóvel – Reconsideração que atinge um pedido da agravante (ser

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos - Exercícios de 2014 e 2017 – Decisão que, reconsiderando a anterior, manteve a penhora sobre o imóvel indicado, conferiu o depósito do lote à exequente, na pessoa de seu Procurador Municipal e indeferiu o pedido de obstrução em relação a eventuais obras no imóvel – Reconsideração que atinge um pedido da agravante (ser nomeada depositária, do lote 12 da quadra 128 do loteamento Vila Rosália) – Perda superveniente do objeto nesse ponto – Análise do pedido de obstrução/embargo da obra sobre o lote penhorado – Considerações sobre os efeitos jurídicos da indisponibilidade de bens anteriormente decretado no feito da cautelar fiscal – Hipótese dos autos em que a continuidade das obras irá dificultar a venda judicial do lote penhorado – Embargo/obstrução determinada – Julga-se prejudicado em parte o recurso e, na parte conhecida dá-se provimento.